Tribunal: TJSP
Processo: 1049765-55.2016.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido até o início da aposentadoria.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido até o início da aposentadoria.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo "a quo" de pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento administrativo indeferido.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049765-55.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante MAURO JORGE FONTES DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor e ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
2
VOTO No 16990
Apelação: 1049765-55.2016.8.26.0100
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante/Apelado: Mauro Jorge Fontes de Aquino
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE Perda parcial da capacidade
laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme
reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos
autos. Benefício devido até o início da aposentadoria.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o termo “a quo” de
pagamento do auxílio-acidente será a data do requerimento
administrativo indeferido.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do réu improvido. Recurso do autor e reexame necessário
parcialmente providos.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 302/308, que
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
Em seu recurso, o INSS alegou que não restou devidamente
comprovado no laudo pericial o nexo causal entre a função exercida pelo autor (diretor
de loja) e a moléstia que padece. Sustenta que não restou demonstrado se, no exercício
de seu labor, o autor realizava a atividade de carga e descarga de carretas e se havia
habitualidade. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
3
O autor, por sua vez, aduziu que, embora o laudo pericial
tenha consignado a existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, na
realidade, possui incapacidade laborativa total. Afirma que a doença que lhe acomete é
de caráter degenerativo e está incapacitado definitivamente ao exercício de quaisquer
atividades que demandem esforços físicos e/ou repetitivos, sendo o seu quadro
insuscetível de reabilitação. Assim, entende que faz jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez e/ou auxílio doença acidentário. Asseverou, também, que o benefício dever ser
deferido a partir da data do indeferimento administrativo, que ocorreu em 21/03/2016.
Pugna pelo provimento do recurso.
Somente o autor apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção do julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como diretor de loja, na empresa Carrefour Com. e Ind. Ltda, com a realização
de serviços administrativos e com frequência atividades operacionais como carga e
descarga nas docas, sentiu um estalo no ombro direito, em maio de 2014, ao puxar um
palete, apresentando dor e dificuldade aos movimentos neste membro, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
Não houve emissão de CAT, e o benefício temporário
requerido administrativamente em 21/03/2016 foi indeferido (fls. 30).
A autarquia informou que o segurado encontra-se
aposentado por tempo de contribuição desde 23/01/2019 (fls. 294).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 40/44 e 218).
Com base no exame físico e nos documentos médicos
complementares apresentados aos autos, o médico identificou que o autor é portador de
síndrome do impacto/tendinopatia no ombro direito, associada à instabilidade por lesão
labral e com capsulite adesiva.
Explicou o louvado que o quadro é definitivo e causa
limitações que reduzem o potencial laborativo do periciando e caracteriza um quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
4
incapacidade laboral parcial e permanente.
Pela vistoria ambiental realizada (fls. 174/175), o perito
asseverou que a função exercida pelo autor não apresenta riscos para o desenvolvimento
de patologias osteomusculares, descartando a presença de nexo causal.
Ao final, o feito foi julgado improcedente; todavia a decisão
foi anulada pelo v. acórdão de fls. 258/262, ante o reconhecimento do cerceamento do
direito de defesa do obreiro.
Com o retorno dos autos à Primeira Instância realizou-se
audiência para oitiva do autor e de uma testemunha (fls. 282/284), que afirmaram que o
quadro de funcionários no local era restrito e a testemunha na função de gerente de
prevenção de risco e perda, assim como o autor, na qualidade de diretor de loja, bem
como outros gerentes, realizavam carga e descarga de carretas, e a testemunha se
recorda que o segurado sofreu um acidente, quando precisou puxar um carrinho para
uma descarga, que não aguentou o peso, soltando-o, porque havia um desnível entre a
carreta e o depósito, machucando o braço.
Após, os autos retornaram ao perito que, tomando por base
o depoimento da testemunha, configurou o nexo de concausalidade, porque a atividade
de carga e descarga inclui a movimentação de carga através de carrinhos hidráulicos; e
são atividades que solicitam o manguito rotador (fls. 286).
Nova sentença foi proferida, com o acolhimento do pedido
do autor para condenar o réu à concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao
da juntada aos autos do laudo pericial até o dia anterior à concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, ou seja, de 11/08/2016 a 22/01/2019, com juros de mora de
acordo com a Lei 11960/2009, e correção monetária pelo INPC. Os honorários
advocatícios deverão ser definidos na fase de execução, nos termos do art. 85 do NCPC.
Pois bem.
Com efeito, submetido o segurado à perícia judicial restou
confirmada a limitação permanente no ombro, de maneira que o laudo pericial
esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria médica posta em juízo,
além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.
Os demais elementos probatórios coligidos aos autos, em
especial o depoimento da testemunha, que foi ouvida sob o crivo do contraditório,
confirmou a necessidade de realização de carga e descarga, de maneira que foi possível
fixar o nexo entre as moléstias no ombro e o trabalho realizado pelo autor, não obstante
tenha o cargo de diretor, o qual realiza predominantemente atividades administrativas.
Sendo assim, considerando-se todo o conjunto probatório, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
5
indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida em que
possui incapacidade laborativa de ordem parcial e permanente, adquirida no ambiente de
trabalho, reputando-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários à concessão do
benefício, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do
CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
6
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010)
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
É de se observar, contudo, que, não cabe a concessão de
aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, visto que o autor não está totalmente
incapacitado por moléstia ocupacional.
Quanto ao termo inicial, considerando que no caso dos
autos não há auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas moléstias, o auxílio-
acidente será devido a partir de 21.03.2016, que é a data do requerimento administrativo
indeferido (fls. 30).
Entretanto, nota-se que o autor está aposentado desde
23/01/2019, conforme INFBEN de fls. 1294, de maneira que o benefício, ora concedido,
deve permanecer ativo somente até o início de referida aposentadoria, já que não são
benefícios cumuláveis.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recurso Especial repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para cumulação dos
benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente, a lesão incapacitante e o início da
aposentadoria dever ter ocorrido antes da entrada em vigor da MP 1.596-14/1997, que
alterou o artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado da
Súmula 507:
Súmula
507:
A
acumulação
de
auxílio-acidente
com
aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o
critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
7
momento da lesão nos casos de doença profissional ou do
trabalho.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do réu.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor, para reconhecer que o benefício é devido desde a data do requerimento
administrativo, que foi indeferido.
Ademais, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049765-55.2016.8.26.0100 -Voto no 16990
8
necessário, para determinar a aplicação do IPCA-E para cômputo da correção monetária.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o cumprimento mais
célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-síntese:
Número do Processo
1049765-55.2016.8.26.0100
Nome do(a) Segurado(a)
Mauro Jorge Fontes de Aquino
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
21/03/2016
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator